Tribunal: TJMT
Processo: 1024794-16.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024794-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDIR SIMI - CNPJ: 37.473.113/0001-14 (APELANTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
VALDIR SIMI
.

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ICMS. DIREITO DE REGRESSO. NATUREZA CIVIL DA PRETENSÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRAZOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica para condenar o réu ao ressarcimento de R$ 119.024,87, correspondente a valores de ICMS pagos ao Estado de Mato Grosso em razão da revogação de liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004. O apelante alegou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil, reiterou as teses de decadência e prescrição e sustentou a insuficiência da prova do direito regressivo, requerendo a reforma ou a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento deduzida pela concessionária possui natureza civil ou tributária, para fins de incidência dos prazos prescricionais e decadenciais; e (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento possui natureza civil, fundada no direito de regresso e na vedação ao enriquecimento sem causa, não se confundindo com a constituição ou cobrança de crédito tributário, razão
pela qual são inaplicáveis os prazos decadenciais e prescricionais previstos no Código Tributário Nacional.

Aplica-se à hipótese o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do efetivo desembolso realizado pela concessionária, em observância ao princípio da
actio
nata
, não estando prescrita a pretensão.

A controvérsia envolve a apuração técnica do valor efetivamente desembolsado, da correspondência entre os valores cobrados e a unidade consumidora, da base de cálculo do ICMS, dos encargos incidentes e dos reflexos do acordo celebrado entre a concessionária e o Estado de Mato Grosso, circunstâncias que exigem conhecimento técnico especializado.

A prova pericial contábil constitui meio probatório necessário para verificar a exatidão do quantum exigido e assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser afastada sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito.

O julgamento antecipado da lide, diante da complexidade técnica da controvérsia e da imprescindibilidade da perícia contábil, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de ressarcimento proposta por concessionária de energia elétrica para reaver valores pagos a título de ICMS possui natureza civil, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição corresponde à data do efetivo desembolso realizado pela concessionária, em observância ao princípio da
actio
nata. 3. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre o direito de regresso depende de prova pericial contábil para apuração do valor efetivamente devido. 4. A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, ficando prejudicado o exame das demais questões de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369, 370, 487, II, e 355, I; CC,
arts
. 206, § 3º, IV, 884 e 934.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1032371-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025, DJE 22.05.2025; TJMT, N.U. 1011910-98.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025, DJE 30.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1007169-15.2023.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1007269-14.2019.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1012753-91.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.418.198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 01.07.2019,
DJe
02.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIR SIMI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao ressarcimento da quantia de
R$ 119.024,87 (cento e dezenove mil, vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)
, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes
desde o desembolso realizado pela autora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação
, s
ustenta
ndo
, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, a qual reputa indispensável para aferição da composição do débito, dos critérios de cálculo empregados pela autora e dos efeitos do acordo celebrado com o Estado de Mato Grosso.

Reitera, ainda, as teses de decadência e prescrição, defendendo a incidência dos prazos previstos no Código Tributário Nacional.

No mérito, insiste na ausência de prova suficiente do alegado direito regressivo da concessionária, na inexistência de enriquecimento sem causa e na impossibilidade de cobrança integral dos valores pleiteados.

Ao final, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução processual.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que a demanda possui natureza civil, sendo inaplicáveis os prazos decadenciais e prescricionais previstos no Código Tributário Nacional.

Defende que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar o efetivo pagamento realizado ao Estado de Mato Grosso e o correspondente direito de regresso, afirmando inexistir cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia seria eminentemente documental.

Requer, assim, a manutenção integral da sentença.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
VALDIR SIMI
.

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que trata-se de
recurso de apelação interposto por
VALDIR SIMI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao ressarcimento da quantia de
R$ 119.024,87 (cento e dezenove mil, vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)
, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes desde o desembolso realizado pela autora, além do pagamento das custas
.

DAS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.

Inicialmente, examino as prejudiciais de decadência e prescrição, porquanto, se acolhidas, poderiam conduzir à extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte apelante sustenta que a cobrança estaria sujeita aos prazos previstos no Código Tributário Nacional, por se tratar de valores relativos a ICMS. Sem razão.

A pretensão deduzida pela Energisa possui natureza civil, e não tributária. A concessionária não atua como Fisco, não promove lançamento tributário e não busca a constituição de crédito tributário. O que se pretende é o ressarcimento de valores que a autora afirma ter desembolsado ao Estado de Mato Grosso, em razão de ICMS que deixou de ser exigido do consumidor durante a vigência de liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004.

Assim, inaplicáveis os prazos decadenciais e prescricionais do CTN, pois a demanda tem fundamento no alegado direito de regresso e na vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos dos
arts
. 884 e 934 do Código Civil.

Nesse contexto, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, cujo termo inicial deve ser contado do efetivo desembolso pela autora, em observância ao princípio da
actio
nata.

No caso, o pagamento ocorreu em 30/09/2021, e a ação foi ajuizada em 2022, dentro, portanto, do prazo legal.

Rejeito, pois, as prejudiciais de decadência e prescrição.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Superadas tais questões, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa.

A preliminar merece acolhimento.

Embora o Juízo de origem tenha julgado antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito, verifica-se que a
controvérsia não se limita à existência abstrata do direito de regresso da concessionária.

Discute-se, sobretudo, a correta apuração do quantum cobrado, a correspondência dos valores com a unidade consumidora da parte apelante, o período de incidência, a base de cálculo do ICMS, os encargos acrescidos e os efeitos do acordo extrajudicial firmado entre a Energisa e o Estado de Mato Grosso.

Além disso, a parte apelante sustenta que a concessionária teria obtido desconto substancial no acordo celebrado com o Fisco estadual, circunstância que, em tese, poderia repercutir diretamente no valor passível de ressarcimento.

Dessa forma, a solução da controvérsia demanda análise técnica, especialmente contábil, para aferir se o valor exigido corresponde ao efetivo desembolso suportado pela autora em relação à unidade consumidora da parte ré.

Nos termos do art. 369 do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

O art. 370 do mesmo diploma confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a prova pericial contábil revela-se necessária para a adequada compreensão dos valores debatidos, especialmente diante da complexidade dos cálculos relacionados ao ICMS incidente sobre demanda de energia elétrica e dos reflexos do acordo firmado unilateralmente pela concessionária com o Fisco.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos envolvendo a Energisa e a cobrança regressiva de valores de ICMS sobre demanda de energia elétrica, tem reconhecido que o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.ICMSSOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
CREDITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I.
CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO EIRELI - EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao ressarcimento de R$ 186.764,62, referentes aoICMSpago pela Apelada ao Estado de Mato Grosso durante o período de vigência da liminar noMandadodeSegurançaColetivonº2372/2004.

A sentença reconheceu o direito de regresso da Apelada, com fundamento na sub-rogação creditória. A Apelante sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, especialmente pericial, além de alegar prescrição, ausência de provas e ilegitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pela parte ré, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A realização de prova pericial é imprescindível quando os elementos constantes nos autos são insuficientes para a apuração precisa dos valores efetivamente pagos a título deICMSe para a análise dos termos do acordo celebrado entre a distribuidora de energia e o Estado.

O art. 369 do CPC assegura às partes o direito à ampla produção probatória, sendo inadmissível a preclusão desse direito em hipóteses que demandam análise técnica especializada para correta solução da controvérsia.

O julgamento antecipado do mérito sem oportunizar às partes produzirem provas, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da complexidade dos cálculos relacionados aoICMSincidente sobre a demanda contratada de energia elétrica e dos efeitos de acordo extrajudicial firmado unilateralmente pela Apelada com o Fisco.

A jurisprudência do TJMT reconhece que o julgamento antecipado em tais circunstâncias implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos
retornar
à origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica que exige produção de prova pericial contábil para correta apuração dos valores em debate.

A sub-rogação creditória fundada em pagamento deICMSpela distribuidora de energia a ensejar direito de regresso contra o consumidor exige demonstração inequívoca do quantum, o que pressupõe adequada instrução probatória.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à instância de origem para a realização da prova pericial requerida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369, 370 e 355, I; CC,
arts
. 884 e 934.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cívelnº1032371-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 20.05.2025. TJMT, Apelação Cívelnº1007169-15.2023.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025, DJE 27.01.2025. TJMT, Apelação Cívelnº1007269-14.2019.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2024, DJE 20.04.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
nº1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 01.07.2019,
DJe
02.08.2019.

(N.U 1011910-98.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Também:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DEICMS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. NATUREZA CIVIL DA PRETENSÃO. INAPLICABILIDADE DO CTN. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento de valores recolhidos pela concessionária de energia elétrica a título deICMSao Fisco estadual, correspondentes ao período em que se
manteve a liminar doMandadodeSegurançaColetivonº2372/2004, no importe de R$ 184.151,65, com fundamento no enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência e prescrição dos valores discutidos na ação, considerando o argumento da apelante de que seria aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida pela apelante; e (
iii
) analisar, no mérito, a responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos valores deICMSpagos pela apelada ao Estado.

III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida pela apelada possui natureza eminentemente civil, e não tributária, configurando exercício de direito de regresso fundado no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 e 934 do Código Civil, não atraindo a incidência dos prazos decadenciais e prescricionais do Código Tributário Nacional.

4. Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil, que se inicia a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, ocorrido em 30/09/2021, tendo a ação sido ajuizada em 29/09/2023, portanto dentro do prazo legal, afastando-se as preliminares de decadência e prescrição suscitadas.

5. O indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, considerando a complexidade da matéria, que envolve cálculos deICMSsobre demanda contratada de energia elétrica, atualizações monetárias e eventuais benefícios fiscais concedidos no âmbito do acordo extrajudicial, exigindo conhecimento técnico especializado em contabilidade e tributação.

6. A perícia contábil é imprescindível para a apuração precisa dos valores efetivamente desembolsados pela apelada, bem como para a análise dos termos do acordo extrajudicial firmado com o Estado de Mato Grosso, garantindo ressarcimento justo e evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "1. A ação de ressarcimento fundada em pagamento de
tributo realizado por terceiro possui natureza civil, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil, e não os prazos decadenciais e prescricionais do Código Tributário Nacional. 2. O indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa quando a complexidade da matéria exige conhecimento técnico especializado para a correta aferição dos valores objeto da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC,
arts
. 206, §3º, IV, 884 e 934; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1024108-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; TJMT, Apelação Cível 10071691520238110040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025; TJMT, AI 10127539120208110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020; TJMT, Apelação Cível 1007269-14.2019.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024.

(N.U 1032371-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)

Portanto, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova técnica necessária à aferição do valor efetivamente devido, violou o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Com efeito, acolhida
a preliminar de cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, inclusive com a realização de prova pericial contábil, se requerida e reputada necessária pelo Juízo de primeiro grau.

Por consequência, fica prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive quanto à existência do direito de regresso, sub-rogação, enriquecimento sem causa,
quantum
debeatur
e eventual limitação da cobrança.

C
ONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026